Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RITO SUMARÍSSIMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO. CONCESSÃO DE BOLSA INTEGRAL EM CURSO SUPERIOR. LIMITE DE ALÇADA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores KATARINA JULIA MIRABOUR PEREIRA, DOUGLAS LOPES DE CASTRO e YASMIM CRISTINE MARTINS SANTOS em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito ao entendimento de que o proveito econômico pretendido seria superior ao valor atribuído à causa e, portanto, superior à alçada do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

2. As partes autoras argumentam na inicial que foram contempladas, na instituição da recorrida, com bolsa de estudos 100% integral. Posteriormente, foram surpreendidos com cobrança indevidas em desacordo com o ofertado. Pedem a condenação da instituição para que mantenha as bolsas de estudo até o final do curso, bem como para devolver em dobro, com as devidas correções, os valores pagos indevidamente.

3. Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes que o valor do pedido principal não ultrapassaria a alçada dos Juizados Especiais.

4. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a comprovação da hipossuficiência. (ID 31618260). Contrarrazões apresentadas (ID 31618265).

5. O entendimento desta Turma Recursal é no sentido de que o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido pela parte, que no caso, almeja ter restabelecida integralmente sua bolsa de estudos pela totalidade de sua graduação. Para tanto, cabe esclarecer que o art. 3o, inciso I, da Lei 9.099/99 determina que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo. Em consequência, o Juizado Especial, no caso concreto, é incompetente para o julgamento da demanda.

6. Se o benefício patrimonial perseguido na ação ultrapassa os 40 salários mínimos, é manifesta a incompetência dos Juizados Especiais. Dessa forma, correto o entendimento da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga ao estabelecer um cálculo aproximado do montante pretendido pela recorrente: “(...) constata-se que as mensalidades dos cursos de graduação, Farmácia e Psicologia, são em valores de R$ 1215,04 e R$ 1332,08, certo que a duração de ambos é de 5 (cinco) anos, consoante informação do site da requerida https://estacio.br/cursos/graduacao/farmacia.” Assim, pelo cálculo estipulado no juízo a quo, o proveito econômico obtido superaria a alçada dos Juizados. Precedentes no Eg. TJDFT: (Acórdão n. 1191414, 07377435620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 13/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.